Tribunal: STF
Processo: RE 1585654
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do  Estado de Santa Catarina, ao apreciar agravo de execução interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 14, p. 1-6) assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA. VIABILIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 455.097/PR E CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO REPRESENTATIVO DO TEMA 1.155. ENTENDIMENTO UNÂNIME NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PERÍODO DE DETRAÇÃO ENCERRADO NO DIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM OUTRA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
STJ. TEMA 1.155 ‘1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada’. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 14, p. 6).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 20, p. 1-3).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-18) com alegação de ofensa aos artigos 2º e 5º, caput; e incisos I e XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.  Admitiu-se o RE (eDOC 26, p. 1-2).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.

Além disso, especificamente sobre o tema, menciono: RE 1.403.022 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; RE 1.419.061 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023; recentemente: RE 1.585.484/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18.2.2026; dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente